Tribunal: TJDFT
Processo: 0748352-78.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0748352-78.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: GONCALO XIMENES DE SOUSA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Gonçalo Ximenes de Sousa contra a r. decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 7a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos da Ação de Conhecimento n° 0733696-16.2020.8.07.0001, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, nos seguintes termos (Id. 21255308, p. 71): “Embora o art. 99, §3o, do CPC presuma verdadeira a alegação de insuficiência, cabe ao juiz averiguar, diante dos elementos constantes nos autos, a existência dos pressupostos legais para a concessão. A parte que esteja representada por advogado particular, ainda que não esteja impedida de receber o benefício da justiça gratuita, apresenta indícios de capacidade financeira capazes de arcar com os custos do processo, principalmente diante da modicidade da taxa cobrada e da possibilidade de parcelamento das custas. Ademais, a possibilidade de vir a sucumbir na demanda não é motivo hábil para a concessão da gratuidade, pois apenas estimula as chamadas "aventuras jurídicas" e o descumprimento dos preceitos legais. É de se considerar, ainda, que a Defensoria Pública do Distrito Federal, entidade responsável pela defesa dos interesses dos necessitados, definiu os critérios para o patrocínio da causa. É o que dispõe a Resolução no 140, de 24 de junho de 2015: Art. 1o. Considera-se hipossuficiente, nos termos da lei, a pessoa natural que não possua condições econômicas de contratação de advogado particular sem prejuízo de seu sustento ou de sua família. § 1o Presume-se a hipossuficiência de recursos de quem, cumulativamente: I – aufira renda familiar mensal não superior a 05 (cinco) salários mínimos; II - não possua recursos financeiros em aplicações ou investimentos em valor superior a 20 (vinte) salários mínimos; III - não seja proprietário, titular de direito à aquisição, usufrutuário ou possuidor a qualquer título de mais de 01 (um) imóvel. § 2o Considera-se renda familiar a soma dos rendimentos brutos auferidos mensalmente pela totalidade dos membros civilmente capazes da entidade familiar, excluindo-se os valores pagos a título de contribuição previdenciária oficial e imposto de renda. § 3o Na hipótese de colidência de interesses de membros de uma mesma entidade familiar, a renda mensal deverá ser considerada individualmente. (destaquei) Os critérios apresentados são justos e condizentes com a realidade do Distrito Federal, razão pela qual merecem ser acolhidos. Considerando que a renda familiar mensal da parte requerente é superior a 05 (cinco) salários mínimos, conforme se observa do comprovante de rendimentos de ID 74539469, não é possível reconhecer sua hipossuficiência, visto que, no contexto da sociedade brasileira, está em posição confortável de remuneração. Indefiro, portanto, o pedido de gratuidade. Comprove-se o recolhimento das custas processuais em 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição.” O Agravante reitera, em sede recursal, o pedido de concessão de justiça gratuita. Informa que é idoso e possui várias despesas que não constam no seu contracheque, tais como energia elétrica, internet, taxa de condomínio, cartão de crédito, telefone, plano de saúde, alimentação e transporte, de modo que o vencimento líquido de R$ 6.878,80 (seis mil, oitocentos e setenta e oito reais e oitenta centavos) não é suficiente para custear as despesas do processo sem prejuízo à própria subsistência e de sua família. Esclarece que a causa tem o valor de “...R$ 236.260,36 (duzentos e trinta e seis mil e duzentos e sessenta reais e trinta e seis centavos), e se for sucumbente poderá ser condenado em honorários advocatícios em mais de R$ 47.252,072 (quarenta e seis mil e duzentos e cinquenta e dois reais e setenta e dois centavos), além das demais custas processuais e periciais e etc”. Acrescenta que a hipossuficiência está comprovada, conforme se depreende da declaração e dos documentos colacionados aos autos. Argumenta que a Constituição Federal destina o benefício da justiça gratuita aos que não possam arcar com as despesas processuais sem prejuízo do seu sustento e de sua família, e não apenas aos que estejam em situação de miserabilidade. Requer a concessão do efeito suspensivo ativo para que lhe seja concedido o beneficio da gratuidade de justiça e, no mérito, pugna pela reforma da r. decisão agravada. Sem preparo, porquanto o presente Agravo de Instrumento tem por objeto a concessão de justiça gratuita. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo exige relevância da fundamentação e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação. Desse modo, devem estar presentes, ao mesmo tempo, a plausibilidade do direito alegado e o reconhecimento de que a demora no julgamento poderá causar dano grave e de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado ou ameaçado de lesão. Conforme relato, pretende o Agravante que seja aplicado o efeito suspensivo ativo, de modo a antecipar os efeitos da tutela recursal para que lhe seja concedido o benefício da gratuidade de justiça. Nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil, “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.” Todavia, em juízo de cognição sumária, considero que não há razão para a concessão de gratuidade de justiça, pois os documentos que instruem os autos, ao invés de comprovarem a incapacidade financeira de o Agravante arcar com as custas processuais, ilidem a presunção relativa de hipossuficiência econômica derivada da declaração de pobreza firmada na petição inicial. Com efeito, conforme comprovante de contracheque carreado aos autos, o Agravante aufere rendimentos líquidos mensais de aproximadamente R$ 7.000,00 (sete mil reais), valor superior à média percebida pela população brasileira, e não logrou comprovar que tem despesas extraordinárias que comprometam sobremaneira o seu orçamento, o que poderia ser feito por meio da declaração de imposto de renda e de comprovantes de despesas mensais com alimentos, moradia, dentre outras. Assim, pelo menos em sede de cognição sumária, considero insuficientes as provas trazidas aos autos pelo Agravante com intuito de demonstrar a alegada hipossuficiência financeira. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal e recebo o Agravo de Instrumento no efeito meramente devolutivo. Dispenso informações. É desnecessário intimar o Agravado para que apresente contrarrazões, pois ainda não integra a relação processual. Publique-se e intimem-se. Brasília, 18 de novembro de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora